Tribunal: STF
Processo: Rcl 56786
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Aline Minari Kanesiro contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1519765-34.2019.8.26.0577, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ e do ARE 748.371-RG/MT (Temas 424 e 660 da Repercussão Geral, respectivamente).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se nos arestos dos referidos recursos paradigmas, violou-os, por eles serem inaplicáveis ao caso concreto.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Houve a interposição de recurso extraordinário pela Defesa, apontando contrariedade ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Alegou-se ter ocorrido indevida negativa de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público após a recusa de oferta de acordo de não persecução penal, o que afrontaria o devido processo legal. Arguiu-se, ademais, a violação ao contraditório pelo indeferimento de produção de prova pericial (fls. 575/598). 



    […]



    Nesse diapasão, diversamente do sustentado pela Defesa, a matéria aventada no apelo extremo relacionada à aplicação do Tema 660 (qual seja, a pugnada remessa a órgão superior do Parquet diante da recursa de oferta de acordo de não persecução penal), sempre esteve vinculada à análise do artigo 28-A do Código de Processo Penal, como bem se verifica pelo teor do próprio recurso extraordinário (fls. 581/585), como também pelo fato de tal questão ter sido aduzida em recurso especial com expressa indicação de violação a norma infraconstitucional (fls. 555/563).



    Assim, evidente a necessidade de prévia análise de norma federal para a verificação da matéria aventada no apelo extremo, de forma que foi escorreita a incidência do Tema 660 da Corte Suprema.



    Por outro lado, é certo que no recurso extraordinário houve alegação de ofensa ao contraditório pelo indeferimento de produção de prova, sendo indubitável, portanto, a correção da aplicação do Tema 424 do Excelso Pretório, fixado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 639.228/RJ, no sentido de que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional. 



    Nesse diapasão, aliás, o teor do precedente vinculante já consigna que a matéria aventada (indeferimento de produção de provas) possui caráter infraconstitucional, não havendo, portanto, espaço para se perquirir se no caso em análise a afronta à Constituição Federal teria se dado de forma direta.” (pág. 3-5 do documento eletrônico 12)



    Já as teses fixadas no julgamento dos Temas 424 e 660 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:



    “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e os acórdãos proferidos nos leading cases, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do ARE 639.228-RG/RJ e do ARE 748.371-RG/MT são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator